Tribunal: TJDFT
Processo: 0768276-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. REDISCUSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se constata omissão e contradição no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pela embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que a embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.